Tribunal: TJMT
Processo: 1005995-93.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005995-93.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GUILHERME DE OLIVEIRA LAUER - CPF: 059.397.891-96 (RECORRENTE), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), B2W COMPANHIA DIGITAL - CNPJ: 00.776.574/0006-60 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1005995-93.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

5o Juizado Especial Cível De Cuiabá/MT

Recorrente(s):

B2W Companhia Digital

Recorrida(s):

Guilherme De Oliveira Lauer

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 de setembro de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. COMPRA PELA INTERNET. PRODUTO (NOTEBOOK) COM DEFEITO. NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO MESMO COM PRODUTO IDENTICO DISPONÍVEL. ESCOLHA DO CONSUMIDOR. SUBSTITUIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARAMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1.
O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

2. No caso dos autos, o autor adquiriu um Notebook na promoção, no site da Reclamada, (Notebook Predator Helios 300 G3-572-75L9 Intel Core i7 16GB (Geforce GTX 1060 com 6GB) 2TB Tela IPS Full HD 15,6'' W10 – Acer), no valor de R$4.730,53, todavia, o produto chegou com defeito, motivo pelo qual foi solicitada a substituição e foi informado que não mais havia estoque do produto. Ocorre que um dia após a informação da Reclamada, o Reclamante verificou a disponibilidade do mesmo produto na reclamada e requereu que não fosse devolvia a quantia, e sim que lhe fosse entregue um novo computador, mas teve o pedido recusado pela empresa.

3. Conforme consta na fundamentação da sentença: “
Assim, a possibilidade ou não do cumprimento da escolha formulada livremente pelo consumidor deve ser aferida à luz da boa-fé objetiva, de forma que, sendo possível ao fornecedor cumprir com a obrigação, entregando ao consumidor o produto anunciado, ainda que obtendo-o por outros meios, como o adquirindo de outros revendedores, não há razão para se eliminar a opção pelo cumprimento da obrigação. Com efeito, como demonstrado, a oferta vincula o fornecedor de produtos, que, por meio dessa manifestação, se obriga a entregar o produto ou serviço nas condições específicas em que a ofereceu ao mercado de consumo. Caso recusado o cumprimento da oferta, o art. 35 do CDC prevê opções cuja escolha cabe exclusiva e livremente ao consumidor, e não ao fornecedor, que deve aferir, segundo seus interesses, qual a forma que será obtido o resultado equivalente ao adimplemento, não havendo, assim, como se impor ao consumidor a eleição de uma alternativa específica em detrimento de outra menos penosa ao fornecedor. Ressalte-se, ademais, que o mero fato de o fornecedor do produto não o possuir em estoque no momento da contratação não é condição suficiente para eximi-lo do cumprimento forçado da obrigação, haja vista que essa circunstância, por si mesma, não evidencia que o produto não mais estaria disponível no mercado e que, portanto, o adimplemento da obrigação de fazer de entregá-lo ao consumidor seria impossível. Estaria o fornecedor livre da entrega do produto tão somente no caso de estar o produto fora do mercado e sem fabricação, o que não é o caso, posto que simples busca no site Google mostra diversas lojas ainda vendendo o produto adquirido pelo reclamante. Cabível, portanto, no caso em tela, a exigência ao fornecedor pelo cumprimento forçado da obrigação, nos termos dos incisos II e III do art. 35 do CDC. No que tange a lesão moral, fica configurada à medida da falha na prestação de serviços, nos limites do contrato firmado entre as partes. Neste sentido, entendo que a situação suportada pela parte autora ultrapassa o mero aborrecimento, estando apta a ensejar a compensação indenizatória, principalmente por ter buscado a ré de forma administrativa buscando a resolução do problema, entretanto sem sucesso.”

4.
Mantém-se o valor fixado na sentença a título de dano moral, se o quantum indenizatório está de acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Ante ao exposto e por tudo que dos autos consta, com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil, OPINO PELO JULGAMENTO PROCEDENTE DO PEDIDO e o faço para condenar a reclamada a execução forçada do contrato pactuado, para entregar ao reclamante o produto Notebook Predator Helios 300 G3-572-75L9 Intel Core i7 16GB Acer, ou outro produto de qualidade equivalente ou superior, condicionado ao pagamento do valor pactuado, qual seja R$ 4.730,53 (quatro mil, setecentos e trinta reais e cinquenta e três centavos), em um prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa fixa (não diária) no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), passível de majoração em ulterior decisão. OPINO ainda pela condenação da reclamada ao pagamento de indenização ao reclamante no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir da presente data, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação.”,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6. Poderá ser efeituada a compensação do valor referente ao produto adquirido a ser pago pelo autor, com o valor fixado a ele a título de dano moral.

7. Recurso improvido. Condeno a Recorrente pagar os honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021